Tribunal: STJ
Processo: 2159579-47.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783407 - SP (2024/0416620-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A
AGRAVANTE
: UPL LIMITED
ADVOGADOS
: LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505
DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675
BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352
BERNARDO GUITTON BRAUER - SP484273
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - SP486775
AGRAVADO
: ADAMA BRASIL S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
JULIANA CASTELO BRANCO SILVEIRA - SP484302
VICTOR MOREIRA MORO - SP385543
MARIANA CERRI BELLATO - SP457727
MARIA EDUARDA DOS SANTOS - SP511078
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - SP507634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADOS AOS SUBSCRITORES DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
ESTIPULADO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. A Corte Especial, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp
2.506.209/SP, em
manteve o entendimento consolidado neste STJ
5/11/2025,
no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual, não
basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
Documento eletrônico VDA53185855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4b634444-5b66-4d72-8589-9b7a670e504f

outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso.
5. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que “apenas excepcionalmente é
permitido ao advogado postular em juízo sem o correspondente instrumento
de mandato, devendo a situação ser devidamente justificada nos autos nas
hipóteses expressamente indicadas na lei processual civil [art. 104 do CPC] para
evitar perecimento de direitos (preclusão, prescrição ou decadência, ou para
praticar ato considerado urgente)”. Assim, “nestas hipóteses, o advogado deve
explicar nos autos porque praticou o ato sem a contemporânea procuração,
indicando a ocorrência excepcional de situação de preclusão, decadência ou
prescrição, ou para a prática de ato considerado urgente” (AgInt nos EDcl no
AgInt no
Corte Especial, julgado em
.
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025)
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC/15,
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade,
pois a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual
"agravo de instrumento". Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 4b634444-5b66-4d72-8589-9b7a670e504f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783407 - SP (2024/0416620-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A
AGRAVANTE
: UPL LIMITED
ADVOGADOS
: LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675

BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352

BERNARDO GUITTON BRAUER - SP484273

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - SP486775
AGRAVADO
: ADAMA BRASIL S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577

LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469

CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566

JULIANA CASTELO BRANCO SILVEIRA - SP484302

VICTOR MOREIRA MORO - SP385543

MARIANA CERRI BELLATO - SP457727

MARIA EDUARDA DOS SANTOS - SP511078

ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - SP507634
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADOS AOS SUBSCRITORES DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
ESTIPULADO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do
§2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a
art. 76,
parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo
concedido.
4. A Corte Especial, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp
2.506.209/SP, em
manteve o entendimento consolidado neste STJ
5/11/2025,
no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual, não
basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso.
Documento eletrônico VDA52304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:41
Código de Controle do Documento: 6a6427b2-79b9-4804-9f31-a53eee281e6f

5. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que “apenas excepcionalmente é
permitido ao advogado postular em juízo sem o correspondente instrumento
de mandato, devendo a situação ser devidamente justificada nos autos nas
hipóteses expressamente indicadas na lei processual civil [art. 104 do CPC] para
evitar perecimento de direitos (preclusão, prescrição ou decadência, ou para
praticar ato considerado urgente)”. Assim, “nestas hipóteses, o advogado deve
explicar nos autos porque praticou o ato sem a contemporânea procuração,
indicando a ocorrência excepcional de situação de preclusão, decadência ou
prescrição, ou para a prática de ato considerado urgente” (AgInt nos EDcl no
AgInt no
Corte Especial, julgado em
.
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025)
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC/15,
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade,
pois a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual
"agravo de instrumento". Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A e UPL LIMITED em face da decisão
monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpuseram.
de obrigação de não fazer c/c indenizatória, ajuizada por UPL DO
Ação:
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A e UPL LIMITED
em face de ADAMA BRASIL S/A.
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por UPL
Acórdão:
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A e UPL
LIMITED, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATENTE. CONTRATAÇÃO. Insurgência contra decisão
que indeferiu a tutela de urgência. Ausentes os requisitos do
do CPC. A
art. 300
suposta infração a determinações judiciais, com o lançando no mercado do produto
“Blindado TOV” que utiliza combinação tripla de patentes protegidas, é matéria
controvertida, cuja análise deve passar necessariamente pelo contraditório,
notadamente porque a prova é limitada a pareceres unilaterais das partes. Não
bastasse, eventual infração da parte agravada poderá ser reparada ao final, sem
prejuízo de possível condenação por litigância de má-fé, se o caso.
Recurso desprovido, prejudicado o interno.

opostos por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E
Embargos de declaração:
COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A e UPL LIMITED, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA52304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:41
Código de Controle do Documento: 6a6427b2-79b9-4804-9f31-a53eee281e6f

inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do TJ/SP:
interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS S/A e UPL LIMITED, em razão dos seguintes fundamentos:
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
i)
ausência de demonstração da alegada vulneração dos dispositivos tidos
ii)
por violados;
incidência da
e
iii)
Súmula 735/STF;
ausência de similitude fática entre acórdãos confrontados para fins de
iv)
demonstração da divergência jurisprudencial.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS S/A e UPL LIMITED, em razão da incidência da Súmula 115/STJ,
devido à existência de irregularidade na representação processual.
nas razões do presente recurso, a agravante, UPL DO
Agravo interno:
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A e UPL LIMITED,
alegam, em síntese, que: (i) eventual vício de representação processual foi sanado
com a apresentação de documentos que ratificam os atos anteriores, após intimação
para regularização; (ii) os advogados que subscreveram o recurso especial e o agravo
em recurso especial possuíam poderes desde o início do processo e que sendo o
processo originário eletrônico não se juntou no agravo de instrumento a cadeia
completa de poderes; (iii) a irregularidade na representação processual é um vício
formal sanável, admitindo a regularização posterior.
Requerem, subsidiariamente, a suspensão da análise do mérito do agravo
interno até que haja o julgamento do “AGINT NOS EDCL NO AGINT NO
”, que trata da mesma matéria e foi afetado à Corte Especial
ARESP No 2.506.209/SP
para pacificação da interpretação.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
parte agravante com base nos seguintes fundamentos:

“Por meio da análise do recurso de UPL DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S. A e OUTRO, verifica-se que a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
Documento eletrônico VDA52304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:41
Código de Controle do Documento: 6a6427b2-79b9-4804-9f31-a53eee281e6f

substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial,
Dr. BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de fl. 889
foram substabelecidos ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.2.2020, e AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na
” (e-STJ fls. 898/899)
Súmula n. 115/STJ.

Depreende-se dos autos que a parte agravante, apesar de regularmente
intimada para regularizar a representação processual no prazo de 5 dias (e-STJ fls.
880/881), juntou aos autos substabelecimentos cujos poderes consignados foram
outorgados aos subscritores do recurso especial e do agravo em recurso especial em
data posterior à sua interposição (e-STJ fls. 885/895).
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência desta
Corte em razão da incidência da
Conforme salientado pela decisão
Súmula 115/STJ.
agravada, a parte agravante não realizou a regularização da representação
processual no prazo concedido, ocorrendo, assim, a preclusão temporal da prática
do ato.
Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando
art. 76,
a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932,
parágrafo único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
Desse modo, não há como afastar, no particular, a aplicação da
a qual enuncia que na instância especial é inexistente recurso
Súmula 115/STJ,
interposto por advogado sem procuração nos autos.
Ressalta-se que, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no
em
a Corte Especial manteve o entendimento
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025,
consolidado neste STJ no sentido de que, para suprir eventual vício de representação
processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso.
Além disso, importa destacar que, no mesmo julgamento, estabeleceu-se
que “apenas excepcionalmente é permitido ao advogado postular em juízo sem o
Documento eletrônico VDA52304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:41
Código de Controle do Documento: 6a6427b2-79b9-4804-9f31-a53eee281e6f

correspondente instrumento de mandato, devendo a situação ser devidamente
justificada nos autos nas hipóteses expressamente indicadas na lei processual civil
[art. 104 do CPC] para evitar perecimento de direitos (preclusão, prescrição ou
decadência, ou para praticar ato considerado urgente)”. Assim, “nestas hipóteses, o
advogado deve explicar nos autos porque praticou o ato sem a contemporânea
procuração, indicando a ocorrência excepcional de situação de preclusão,
decadência ou prescrição, ou para a prática de ato considerado urgente” (AgInt nos
EDcl no AgInt no
Corte Especial, julgado em
, o que,
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025)
contudo, não se verifica no particular.
Importante destacar, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta
Corte, a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a
art. 1.017,
sua inadmissibilidade, pois a aplicação do referido dispositivo é específica da classe
processual “agravo de instrumento” (AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1.704.046/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
3/3/2021
AREsp 1.634.557/SP,
3/12/2020)
Nesse mesmo sentido, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO
SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode
conhecer, consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
na
art. 76,
art. 932,
CPC/2015,
hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual,
não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n.
115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra
art. 1.017,
CPC/2015,
a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da
classe processual "agravo de instrumento".
3. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo
quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente.
4. Registre-se que "a ideia de ônus consiste em que a parte deve, no processo, praticar
oportunamente determinados atos em seu próprio benefício; consequentemente, se
ficar inerte, esse comportamento poderá acarretar efeito danoso para ela". (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1426413/RJ,
DJe
.
01/12/2016,
22/02/2017)
5. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste
Tribunal Superior.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:41
Código de Controle do Documento: 6a6427b2-79b9-4804-9f31-a53eee281e6f

(AgInt no
Terceira Turma, DJe de
– grifo nosso)
AREsp 2.208.246/SP,
13/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Incide a
quando a parte, devidamente intimada, não regulariza o
Súmula 115/STJ
vício de representação processual.
1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dispensa de juntada de documentos
prevista no
§ 5o, do
é inaplicável ao recurso especial ou ao
art. 1.017,
CPC/2015
Precedentes.
respectivo agravo contra sua inadmissibilidade.
1.2. O substabelecimento sem a procuração originária é insuficiente para atestar a
representação da parte.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
– grifo nosso)
AREsp 2.133.193/SP,
10/3/2023

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52304610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:40:41
Código de Controle do Documento: 6a6427b2-79b9-4804-9f31-a53eee281e6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.407 / SP
Número Registro: 2024/0416620-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10590190820238260100 10625897020218260100 21595794720238260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A
AGRAVANTE : UPL LIMITED
ADVOGADOS : LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505
DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675
BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352
BERNARDO GUITTON BRAUER - SP484273
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - SP486775
AGRAVADO
: ADAMA BRASIL S/A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
Documento eletrônico VDA53164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:56
Código de Controle do Documento: 9719d167-1ca6-4e7a-b75d-cc4bd5fa61f0

JULIANA CASTELO BRANCO SILVEIRA - SP484302
VICTOR MOREIRA MORO - SP385543
MARIANA CERRI BELLATO - SP457727
MARIA EDUARDA DOS SANTOS - SP511078
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - SP507634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS
AGROPECUARIOS S.A
AGRAVANTE : UPL LIMITED
ADVOGADOS : LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505
DANIEL GONÇALVES DELATORRE - RJ216572
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - SP359675
BRUNO MELLO SALDANHA MARTINS - RJ241352
BERNARDO GUITTON BRAUER - SP484273
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - SP486775
AGRAVADO
: ADAMA BRASIL S/A
ADVOGADOS : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK - RJ136577
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - RJ026469
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
JULIANA CASTELO BRANCO SILVEIRA - SP484302
VICTOR MOREIRA MORO - SP385543
MARIANA CERRI BELLATO - SP457727
MARIA EDUARDA DOS SANTOS - SP511078
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - SP507634
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA, pela parte: AGRAVADO:
ADAMA BRASIL S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:56
Código de Controle do Documento: 9719d167-1ca6-4e7a-b75d-cc4bd5fa61f0

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:56
Código de Controle do Documento: 9719d167-1ca6-4e7a-b75d-cc4bd5fa61f0